Tribunal: TJMT
Processo: 1019817-58.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019817-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 737.218.591-20 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REGISTRO DO NOME DO AUTOR NO
SERASA LIMPA NOME/ACORDO CERTO
PARA A COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÉBITO INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – EVIDENTE VIOLAÇÃO À HONRA E REPUTAÇÃO – DEVER DE REPARAR (ART. 927 DO CC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
.

A cobrança extrajudicial de débito inexistente configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma
Serasa Limpa Nome/Acordo Certo,
embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor, que tem sua honra e reputação atingidas, sendo devida a indenização por dano moral.

A reparação tem de ser fixada em valor que atenda às funções punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação Civil por Dano Moral julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do
artigo 98, §3º, do CPC.

A apelante argui que a apelada não comprovou a existência da relação jurídica mediante apresentação de contrato, gravação ou qualquer outro documento que demonstrasse que ela utilizou os serviços de telefonia.

Diz que limitou-se a juntar
prints
e faturas, as quais não reconhece nem o número da linha telefônica nem o plano supostamente adquirido.

Sustenta que as telas sistêmicas não servem para essa finalidade, além de serem unilaterais e facilmente confeccionadas pela ré.

Aduz que, ainda que a inclusão de seu nome tenha sido na Serasa Limpa Nome, tal cadastro é indevido se a dívida não for legítima, e por isso, enseja danos morais, pois representa cobrança ilegal e prejudica o consumidor na obtenção de crédito e no seu
score
, além de caracterizar ameaça de negativação.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo indeferimento da justiça gratuita à apelante; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 183673752).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

A apelada pleiteia o indeferimento da justiça gratuita à apelante. A Certidão com ID. 183864195 atesta que esse benefício foi concedido, tendo a apelante apresentada Declarações de IRPF de 2020 a 2022 (ID. 183673704/706), demonstrando que é isenta do referido recolhimento.

Aliás, a apelada nem sequer apresentou elemento probatório que contraponha a alegação de hipossuficiência.

MÉRITO

A apelante argui na inicial da lide que teve seu nome inserido em cadastros restritivos por quatro débitos que totalizam R$194,98 que seriam indevidos uma vez que não mantêm nenhuma relação jurídica com a apelada há mais de cinco anos. Busca a declaração de inexistência da dívida, a respectiva baixa dos registros de SPC, Serasa, cadastros internos e órgãos oficiais, além de danos morais

O feito foi julgado improcedente.

Por cuidar de relação de consumo, competia à ré demonstrar a legitimidade da avença e, consequentemente, da cobrança.

A apelada concentra sua defesa no fato de que não houve negativação do nome da apelante, mas sim mera anotação na plataforma Serasa Limpa Nome.

A apelante apresentou o extrato das quatro contas atrasadas inscritas na Serasa Limpa Nome referente à empresa apelada (ID. 183673707).

A apelada apresentou apenas
prints
de telas sistêmicas inseridas no conteúdo da sua Contestação.

Ademais, o endereço informado pela apelante na inicial, na procuração, na conta de água e na Declaração de Hipossuficiência é divergente do que consta nas faturas de telefone (ID. 183673699/700, ID. 183673702/703, ID. 183673727 – págs. 7/8, e ID. 183673728), o que reforça a tese de não contratação.

Assim, a dívida é infundada.

Ademais, c
onforme pesquisa realizada em 10-10-2023 na página
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online?gclid=Cj0KCQjw7JOpBhCfARIsAL3bobdqkdiWGTvITPy3W2_qw4z4dfvSO3r4_Zo3531YCTRinpOilHbjbxsaAp18EALw_wcB
,
a Serasa Limpa Nome é um portal de negociação de dívidas incluídas no cadastro negativo da empresa, e

de “contas atrasadas”, não negativadas.

Nesse
site
consta esta explicação:

E quanto às supostas inverdades propagadas, há o seguinte esclarecimento:

(
https://www.serasa.com.br/blog/mentiras-sobre-a-serasa/
.

Dentre os direitos básicos do consumidor está o acesso à informação adequada e clara (artigo 6º, III do CDC).

Esse princípio é desconsiderado quando a Serasa aponta as dívidas inexigíveis incluídas nos “birôs de crédito”, em vez de dizer que não poderão fazer parte dos Sistemas de Proteção ao Crédito, como manda o §5º do artigo 43 do CDC.

Além disso, ao mencionar que são passíveis de cobrança, induz o consumidor a acreditar erroneamente que ainda poderá sofrer medidas constritivas judiciais pelo credor, quando deveria deixar claro que isso não é permitido.

Ademais, a opção da apelada em cobrar extrajudicialmente o apelante pela Serasa, empresa nacionalmente reconhecida pela criação do cadastro negativo, revela o intuito de coagi-la a adimplir dívida inexistente, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Ainda que a apelada e a Serasa afirmem que não ocorre esse apontamento restritivo, formou-se uma espécie de subcadastro contendo as dívidas “atrasadas – não negativadas”.

Esse comunicado por si só abala psicologicamente o consumidor, que acabará efetuando o pagamento de débito que já nem é exigível em virtude da ausência de lastro devedor.

Dessa maneira, na presente demanda o direito aos danos morais não pode ser afastado apenas porque a informação ali contida não seria pública.

Tem de ser considerada a angústia e aflição extremas causadas à apelante ao deparar-se com cobrança de dívida inexistente e com a advertência da Serasa de que, “
caso não seja feito o pagamento,
a situação pode prejudicar o consumidor com a instituição, afetando negativamente novos negócios
”.

O artigo 186 do Código Civil preceitua que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona ensinam que “
o dano moral consiste na lesão de direitos, cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6ª ed., São Paulo, SaraivaJur, 2022).

Portanto, em razão da ilicitude da cobrança e do evidente abalo à honra e reputação da apelante, a apelada fica obrigada a repará-la (art. 927 do Código Civil).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares, tais como no RAC n. 1030032-81.2020.8.11.0003, julgamento em 7-6-2023, DJE de 7-6-2023.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a inexigibilidade da cobrança do débito descrito na inicial e determinar à apelada o pagamento de R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante o resultado do julgamento, deverá arcar também com as custas judiciais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023